Tribunal: STF
Processo: RE 1396606
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS



AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 26.8.2022, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais foi provido nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 13).



    2. Intimada dessa decisão em 29.8.2022, a União interpõe, em 8.9.2022, tempestivo agravo regimental (e-doc. 15).



    3. A agravante assevera que “não há fundamento jurídico que embase determinação do órgão julgador para a inclusão compulsória da União no polo passivo de demanda relativa a medicamentos/tratamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS para tratamento da enfermidade da parte autora, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal. Sendo assim, não se há falar em dissonância entre a decisão recorrida e a tese fixada no tema 793 de repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 15).



    Sustenta que “o caso em apreço amolda-se ao paradigma de repercussão geral do RE nº 1.366.243-RG, razão pela qual a decisão monocrática merece reforma” (fls. 9-10, e-doc. 15).



    Pede “a reconsideração da decisão agravada para que o presente recurso extraordinário seja conhecido e, posteriormente, submetido à sistemática da repercussão geral, com fundamento no RE nº 1.366.243-RG. Caso não seja proferido juízo de retratação, requer a inclusão do processo em pauta para o julgamento do presente agravo, reiterando-se os pedidos acima formulados” (fl. 12, e-doc. 15). 



    4. Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais salienta que “não se sustenta do ponto de vista jurídico, qualquer pedido dirigido unicamente contra o Estado de Minas Gerais de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém o poder normativo de alteração, adequação e inclusão” (fl. 4, e-doc. 22).



    Pede “seja indeferido o pedido de submissão à sistemática da repercussão geral com fundamento no RE nº 1.366.243-RG e negado provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que deu provimento ao seu Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 22).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    5. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS ”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 26.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito da matéria trazida na espécie, enquanto perdurar a necessidade do interessado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora